Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Civil. Processual Civil. Adoção post mortem. Possibilidade, se ficar demonstrada a clara intenção de adotar.
1.. Admite-se a adoção póstuma, quando, mesmo sem ter sido ajuizada a ação em vida, resta claramente demonstrada a intenção de adotar, manifestada por declarações e atos da pessoa. Precedente do STJ.
2.. Os herdeiros da falecida têm legitimidade para figurar no polo ativo do pedido de adoção.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.